Tribunal: STF
Processo: RE 227779
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 202, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Com a promulgação das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91, dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios da
Previdência Social, foi implementada a disposição do art. 202, inc.
I, da Constituição Federal (Plenário, MIs 183 e 306).
Acórdão recorrido que decidiu no mesmo sentido da
orientação da Corte.
Recurso extraordinário não conhecido.